Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723136-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE RODRIGUES BRAGA VIEIRA RECORRIDO: NELSON PUHL DESPACHO Certifique a Secretaria se já houve trânsito em julgado da decisão que não conheceu do recurso especial interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça (ID no 64135909). Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007